Tribunal: TJDFT
Processo: 0753512-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753512-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR NICOLAS KARLATOPOULOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscar Nikolas Karlatopoulos contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (processo n. 0742129-33.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde ré a reembolsar a integralidade dos valores pagos pelo autor com a realização de procedimento de “Hemodiafiltração de Alto Fluxo (HDF)” (ID 79094064). Em suas razões recursais (ID 79094063), o agravante sustenta, em suma, que a operadora de plano de saúde ré se recusaria a reembolsar, “ainda que parcialmente, o valor dos insumos indispensáveis que configura o verdadeiro inadimplemento contratual e a violação assistencial”. Aduz que a “Operadora ignora as quantidades previstas na fatura médica e entrega em suas respostas valores aleatórios de quantidade de materiais e medicamentos”. Pontua que a “conduta da Operadora Agravada viola a integralidade da cobertura, por desconsiderar a fatura real e não cobrir todos os insumos necessários ao tratamento prescrito”. Anota que as “respostas da Operadora são obscuras e inadequadas, pois reduzem quantidades de materiais e medicamentos, sem explicitar critérios, tabelas, multiplicadores, glosas ou fundamentos técnicos”. Sublinha que os critérios de reembolso aplicados pela operadora de plano de saúde “são ininteligíveis, pois o contrato vincula o cálculo da cobertura mediante reembolso à "Tabela AMIL de Reembolso". Assenta que a agravada “viola o dever de informação adequada e clara (CDC, art. 6o, III), os deveres regulatórios de transparência e segurança (RN ANS 623/2024), e a boa-fé objetiva, ao tornar os critérios de reembolso inacessíveis e ininteligíveis, frustrando a legítima expectativa do beneficiário”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada, desde logo, promova o “o reembolso discriminado do procedimento de diálise, incluindo materiais e medicamentos, com base na análise da fatura médica real apresentada pelo Agravante, item a item, com observância das quantidades efetivamente prescritas e utilizadas”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 79094819). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que o tema relativo à suposta inadequação dos reembolsos praticados pela operadora de plano de saúde ré/agravada é questão que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente momento processual. Para além, não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar, sobretudo porque a própria parte agravante admite o reembolso pela agravada, ainda que parcial, das despesas realizadas com o tratamento médico indicado. Em reforço, não se observa dos autos o risco de interrupção do tratamento, tampouco a negativa de seu custeio pela recorrida no âmbito da rede credenciada. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora